Tribunal: TJDFT
Processo: 0740610-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DECISÃO DO JUIZ DO FLAGRANTE CONTRÁRIA A LIBERDADE DO RÉU REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. O Juiz do Conhecimento do Flagrante, com as atribuições que lhe reservaram o Código de Processo Penal; e hoje no Juízo das Garantias segundo a Lei 13.964/2019 “Pacote Anticrime" (estas Suspensas pelo STF), pode decidir contra quaisquer das formulações das partes na ocasião da Audiência de Custódia, pois, é o responsável, nesta oportunidade, por muitos atributos legais - quer os da fiança, penais e administrativas, do controle da legalidade da investigação e das salvaguardas dos direitos individuais. Portanto, decidir contra ou a favor de qualquer das partes, nada mais está a exercer do que a jurisdição do seu ofício.
2. Ordem concedida sobre outras motivações, maioria, vencido o Relator.